Tribunal: TJPA
Processo: 0810553-48.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810553-48.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA

AGRAVADO: NEY SEVERIANO DE OLIVEIRA ROCHA, 3A LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA - ME, CARTORIO DO I OFICIO DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. O AGRAVANTE PRETENDE LIMINARMENTE A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, ENTRETANTO NÃO HÁ EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE FORMAL QUE LEGITIMARIA O PACTO.
A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO CORRESPONDE A UM ATO EXECUTÓRIO IRREVERSÍVEL, RAZÃO PELA QUAL NÃO DEVE SER EFETUADA ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE EVIDENCIEM A TRANSAÇÃO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Pretende o Agravante liminarmente a transferência de veículo automotor objeto de contrato de compra e venda, entretanto não há efetiva demonstração da regularidade formal que legitimaria o pacto, haja vista que o documento de transferência do veículo não foi assinado por sócio legitimado a transferir o bem, em nome da empresa, legítima proprietária do bem.

II -
Sua pretensão ainda esbarra na questão da irreversibilidade da medida, haja vista que
a transferência de propriedade do veículo corresponde a um ato executório irreversível, razão pela qual não deve ser efetuada ante a ausência de documentos comprobatórios que evidenciem a transação, sendo imperioso o desfecho da lide, com todas as garantias processuais pertinentes.

III - A
decisão agravada deve ser mantida por hora, seja pela ausência de probabilidade do direito alegado, seja pelo risco da irreversibilidade da medida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810553-48.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA

ADVOGADOS: RAPHAELL LEMES BRAZ E HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS

AGRAVADOS: NEY SEVERIANO DE OLIVEIRA ROCHA, 3A LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA – ME E CARTORIO DO I OFICIO DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ, na ação de obrigação de fazer, movida contra
NEY SEVERIANO DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS.

A decisão agravada em síntese, foi a seguinte: “
Revolvendo o processo, embora tenha a parte autora apresentado nos autos boletim de ocorrência; termo de vistoria e inspeção de veículo; certificado de registro e, espelho de consulta da empresa ré, denota-se que, nesta primeira fase, não há como precisar se efetivamente a negociação foi realizada de forma regular e legítima, vez que o documento de transferência não foi assinado pelo sócio administrador da empresa proprietária do veículo. Como se sabe, conclama a tutela provisória prova capaz de convencer o julgador, desde logo, da titularidade do direito discutido, suficiente para persuadi-lo da aparência de verdade das alegações. Desta forma, não evidenciado de plano a plausibilidade do direito invocado, a concessão do pedido de tutela de urgência não é medida que se impõe”.

Inconformado, diz o recorrente que: o magistrado em questão estaria equivocado, já que a prova dos autos é clara acerca da conclusão da negociação, com a respectiva assinatura do DUT pela empresa vendedora, ora agravada, porém, com suposto ato de má-fé, ao utilizar de sócio da mesma, não autorizado para alienação dos bens da sociedade empresarial. Ora, se não havia negociação concluída, era simples, a empresa agravada sequer deveria ter assinado o DUT em favor do agravante, e, indo mais longe ainda, sequer deveria ter reconhecido firma verdadeira do mesmo, fato este que somente sacramenta a transferência de propriedade, que, já havia ocorrido mediante a tradição.

E mais, mesmo que a tutela seja revista posteriormente e sendo a demanda julgada improcedente, não haverá danos aos agravados, no caso, a empresa que assinou o DUT, posto que recebeu o valor do bem em questão, já que, assinou o DUT reconhecendo tal fato e liberou a posse do veículo, operando-se, assim a tradição.

Requer ao final a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata concessão em favor do agravante da tutela vindicada em primeiro grau em face do bem tutelado, no caso, o direito de propriedade do agravante e sua posterior confirmação com o provimento do seu recurso.

A liminar foi indeferida.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810553-48.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA

ADVOGADOS: RAPHAELL LEMES BRAZ E HELBERT LUCAS RUIZ DOS SANTOS

AGRAVADOS: NEY SEVERIANO DE OLIVEIRA ROCHA, 3A LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA – ME E CARTORIO DO I OFICIO DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto por
JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ, na ação de obrigação de fazer, movida contra
NEY SEVERIANO DE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, comungo do mesmo entendimento esposado pelo Magistrado de piso, no sentido de que não resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, senão vejamos.

Pretende o Agravante liminarmente a transferência de veículo automotor objeto de contrato de compra e venda, entretanto não há efetiva demonstração da regularidade formal que legitimaria o pacto.

Digo isto considerando que o documento de transferência do veículo, conforme já salientei no momento do indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, não foi assinado por sócio legitimado a transferir o bem, em nome da empresa, legítima proprietária do bem.

Ademais, entendo que sua pretensão ainda esbarra na questão da irreversibilidade da medida, haja vista que
a transferência de propriedade do veículo corresponde a um ato executório irreversível, razão pela qual não deve ser efetuada ante a ausência de documentos comprobatórios que evidenciem a transação, sendo imperioso o desfecho da lide, com todas as garantias processuais pertinentes.

Concluo, então, que a decisão agravada deve ser mantida por hora, seja pela ausência de probabilidade do direito alegado, seja pelo risco da irreversibilidade da medida.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito ativo, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021